Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença, que reconheceu o descumprimento de acordo judicial celebrado entre as partes e determinou o prosseguimento da execução com base na cláusula penal ajustada, além da imposição de restrição de circulação sobre veículos da executada, via RENAJUD. A parte agravante sustentou cumprimento substancial do acordo e desproporcionalidade da multa aplicada, bem como excesso da medida constritiva sobre os veículos utilizados em suas atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível afastar ou reduzir equitativamente a cláusula penal prevista no acordo homologado judicialmente, diante de inadimplemento parcial e do alegado cumprimento substancial da obrigação;
(ii) estabelecer se a imposição de restrição de circulação dos veículos penhorados revela-se medida excessiva à luz do princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo celebrado entre as partes foi homologado judicialmente, convertendo-se em título executivo judicial (CPC, art. 487, III, “b”), cujas cláusulas, inclusive a penal, encontram-se acobertadas pela coisa julgada material (CPC, art. 502).
4. A cláusula penal pactuada previa multa de 20% sobre o valor total da obrigação em caso de inadimplemento de qualquer parcela, estipulação clara, objetiva e realizada entre partes plenamente capazes, não havendo margem para sua revisão no âmbito da execução.
5. A alegação de cumprimento substancial não se sustenta, pois, embora a quinta parcela tenha sido quitada com um dia de atraso, a sexta não foi paga, configurando inadimplemento relevante e suficiente para a incidência da penalidade ajustada.
6. A revisão da cláusula penal por suposta desproporcionalidade somente poderia ser postulada por meio de ação própria, não cabendo sua rediscussão nos autos do cumprimento de sentença.
7. A restrição de circulação dos veículos penhorados, determinada pelo Juízo de origem, tem amparo legal e visa garantir a efetividade da execução, não se revelando excessiva diante da ausência de prova da imprescindibilidade dos bens para as atividades da executada.
8. O crédito em execução, de natureza alimentar (honorários advocatícios), justifica a adoção de medidas eficazes e proporcionalmente adequadas para assegurar sua satisfação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula penal pactuada em acordo homologado judicialmente goza da proteção da coisa julgada, não podendo ser afastada ou reduzida no âmbito do cumprimento de sentença, salvo mediante ação própria.
2. O inadimplemento da última parcela de acordo judicial configura descumprimento relevante da obrigação e autoriza a incidência integral da cláusula penal.
3. A imposição de restrição de circulação sobre veículos já penhorados é medida legítima e proporcional quando destinada a assegurar a efetividade da execução, especialmente em se tratando de crédito alimentar e diante da ausência de prova de imprescindibilidade dos bens para a atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502; 805; CC, arts. 187, 421, 422, 413, 884.